Tribunal: TCU
Processo: 020.728/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objetos do processo:Possível Irregularidade na Cotação Prévia de Preços 002/2022 - Convênio Siconv 922958/2021.Transferência discricionária - Transferência discricionária - SIAFI: 922958

Inteiro teor:
Acórdão 2773/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.728/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Feira de Santana - BA. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar o fato à Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Ministério da Saúde, em alusão ao Convênio SICONV 922958/2021, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da representação, desta instrução e da deliberação a ser proferida; 1.6.2. dar ciência desta deliberação à Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana e ao representante; e 1.6.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.